Tribunal: TJSP
Processo: 2145843-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de coleta de lixo – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante – Pleito de reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição do IPTU do exercício de 2.012 – Cabimento – Termo inicial da prescrição quinquenal que, nos termos dos REsps nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de coleta de lixo – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante – Pleito de reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição do IPTU do exercício de 2.012 – Cabimento – Termo inicial da prescrição quinquenal que, nos termos dos REsps nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de 21/11/2.018, do STJ), deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação – Parcelamento de ofício não se presta a suspender ou interromper o curso do prazo prescricional – Início do prazo prescricional do IPTU do exercício de 2.012 que corresponde ao dia 02/018/2.012 – Execução fiscal que foi ajuizada apenas em 22/06/2.017, ou seja, após o esgotamento do lustro legal – Prescrição consumada – Sucumbência fixada – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo a prescrição do crédito tributário de ITPU do exercício de 2.012, e julgando extinta a execução em relação a ele.